Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do CPC, não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. O agravado é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, percebendo a remuneração básica no valor de R$ 2.517,61 (dois mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e um centavos). Assim, a presente hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na lei.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhorar salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente.
4. Os julgados trazidos pelos agravantes não espelham a jurisprudência dominante do e. STJ, como também cuidam de hipóteses em que foram produzidas provas inequívocas de que o percentual da verba salarial penhorada não comprometeria a subsistência dos executados.
5. Recurso desprovido.